Tribunal: TJES
Processo: 5015369-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015369-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MARIO FAVARO

AGRAVADO: PEDREIRA PINHEIROS LTDA e outros

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE ROCHAS. REVOGAÇÃO DE LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. ADOÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESTABELECIMENTO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Mário Favaro contra decisão do Juízo da Vara Única de Pinheiros que suspendeu os efeitos da liminar anteriormente concedida nos autos da ação ordinária movida contra Pedreira Pinheiros Ltda. e outra, determinando a realização de perícia complementar para apuração da adequação das medidas mitigadoras adotadas pela empresa. O agravante sustenta que não houve alteração fática relevante que justificasse a revogação da liminar e que a decisão contraria entendimento anterior do Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação da liminar anteriormente concedida foi devidamente fundamentada diante da alegada ausência de modificação fática relevante; e (ii) analisar se há elementos suficientes para o restabelecimento da medida liminar à luz do laudo técnico produzido pelo IEMA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação de decisão liminar pode ocorrer quando sobrevierem novos elementos que justifiquem a reavaliação do juízo de urgência, nos termos do art. 296 do CPC.

No caso, a suspensão da liminar se baseou na informação de que as agravadas adotaram medidas para mitigar os danos apontados pelo agravante, incluindo mecanismos para conter a propagação de poeira e evitar o arremesso de fragmentos de rocha, circunstância posteriormente corroborada por laudo técnico elaborado pelo IEMA.

O laudo pericial constatou que os fragmentos de rocha estão sendo contidos na área de lavra e que o plano de fogo adotado na atividade de extração está adequado, não havendo evidências inequívocas de que os danos à lavoura do agravante sejam decorrentes das atividades da pedreira.

Quanto à alegada queda na produção cafeeira, a prova técnica inicial indicou a impossibilidade de localizar fragmentos de rocha na área cultivada, destacando, ainda, a presença de ervas daninhas e o abandono dos tratos culturais como fatores que podem ter contribuído para o prejuízo alegado.

Diante da necessidade de maior aprofundamento técnico, o próprio agravante requereu a realização de perícia complementar, cuja produção foi determinada pelo juízo de origem. Até a sua conclusão, não há elementos suficientes para o restabelecimento da medida liminar anteriormente concedida.

A decisão recorrida não contraria entendimento anterior do Tribunal, pois o laudo técnico que embasou a suspensão da liminar foi produzido posteriormente à decisão monocrática proferida no agravo de instrumento nº 5002925-79.2023.8.08.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação de liminar anteriormente concedida é possível quando novos elementos indicam a mitigação dos danos alegados e a necessidade de aprofundamento probatório para a adequada solução da controvérsia.

A existência de laudo técnico atestando a adequação das medidas adotadas pela parte requerida justifica a manutenção da decisão que suspendeu a liminar, especialmente quando a apuração definitiva dos danos depender de perícia complementar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 296.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015369-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ MÁRIO FAVARO

AGRAVADO
S
:
PEDREIRA PINHEIROS LTDA. E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Mário Favaro em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de Pedreira Pinheiros Ltda. e outra
,
que suspendeu os efeitos da decisão id. 22367577, até ulterior decisão.

Aponta o agravante, inicialmente, que o juízo
a quo
revogou a liminar anteriormente concedida sem que houvesse qualquer alteração fática apta a justificar a medida.

Aduz que a decisão seria contrária ao entendimento adotado por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n° 5002925-79.2023.8.08.0000, não tendo a requerida adotado nenhuma medida capaz de mitigar os danos suportados.

Assim, com fundamento no laudo pericial produzido pelo IEMA, pleiteia o restabelecimento da medida liminar, sob pena da atividade desenvolvida pelas recorridas continuar a causar severos prejuízos à lavoura, além de colocar em risco a saúde das pessoas residentes nas proximidades.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito d
a irresignação
.

Na origem, o agravante ajuizou ação ordinária apontando que a atividade desenvolvida pelas requeridas/agravadas (pedreira) tem produzido poeira e pó de brita excessivos, causando a queda drástica na produção de sua lavoura de café, além do risco decorrente do arremesso de pedaços de pedra para o imóvel vizinho no momento das explosões.

Sob tais premissas, pleiteou a concessão de medida liminar para obrigar a requerida a instalar mecanismos visando a mitigação dos danos, ou ainda, subsidiariamente, a suspensão liminar das atividades da empresa
.

O primeiro pleito restou atendido, sendo a decisão confirmada pelo Tribunal, monocraticamente, nos autos do agravo de instrumento nº 5002925-79.2023.8.08.0000.

Sobreveio, então, a manifestação id. 49047332 informando que as recorridas
“providenciaram novos mecanismos para sanar a propagação de poeiras, bem como criaram proteção extra para reter a remessa de pedras ocorridas no momento da explosão de rocha”.

Ante tal argumento, o julgador de origem proferiu a decisão agravada suspendendo a medida liminar, destacando, na ocasião, a necessidade de realização de perícia complementar para elucidar a questão.

E, de fato, entendo prudente a manutenção do entendimento adotado, porquanto na demanda de origem já foi produzida uma primeira prova técnica, pelos servidores do IEMA, em que restou consignado, após os esclarecimentos, que:

A área licenciada para extração de rocha está anexa a área do britador que por sua vez
possui licenciamento municipal
;

(...)

Não foi constatado quantidade significativa de fragmentos de rocha na área externa a cava de extração
, com o rebaixamento do piso o material fragmentado oriundo das detonações está ficando contido na área de lavra;

É provável que alguns fragmentos de rocha localizados na região da lavoura de café sejam decorrentes de ultra lançamento em detonações ocorridas na superfície do maciço rochoso
quando do início da atividade de lavra
;

Em geral, relacionado a atividade de extração de rocha, considerando que a denotação de bancadas está gerando material com boa fragmentação e concentrado em frente a bancada restrito a cava de extração, avalia-se que o plano de fogo está adequado
.

Relevante pontuar que o supracitado documento foi produzido
após
a decisão monocrática proferida pelo e. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, razão pela qual a decisão agravada não vai de encontro ao entendimento já adotado pelo Tribunal.

Afinal,
respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso
, é possível vislumbrar a adequação das medidas adotadas com o intuito de mitigar os danos outrora existentes.

Por seu turno, acerca dos danos à produção cafeeira, estes demandam maiores esclarecimentos, mormente quando a primeira prova atestou que “
não foi possível localizar fragmentos de rocha na área do cafezal do autor da ação,
devido ao avançado estágio de infestação de ervas daninhas, causado pelo abandono dos tratos culturais na lavoura
”.

E concluíram os peritos que “
devido à complexidade do caso e considerando que o IEMA é o órgão ambiental competente pelo licenciamento do processo nº 84972289, sugerimos que seja designado uma equipe multidisciplinar formada por engenheiro agrônomo especialista em produção vegetal, engenheiro de minas e outro profissional com experiência em poluição atmosférica para realização da perícia”.

Assim, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de que, até que seja realizada aquela prova complementar, não é possível afirmar se os danos à lavoura, alegados pelo autor, de fato, são provocados pelas atividades das requeridas, razão pela qual mister a manutenção da decisão agravada.

Destaco, por fim, que o próprio agravante postulou pela realização da nova prova, com o intuito de apurar os danos e sua extensão.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)